Tribunal: TJES
Processo: 5001033-15.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-15.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA ALVES FERREIRA NEVES

APELADO: ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante, aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Professor (Edital nº 001/2018), pleiteia a nomeação.

2. A apelante sustenta que a contratação temporária de diversos profissionais pelo Município para o mesmo cargo demonstra a existência de vagas puras e a necessidade permanente da Administração, o que convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de servidores pela Administração Pública, durante o prazo de validade de concurso público, é suficiente para, por si só, comprovar a existência de cargos efetivos vagos e gerar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se transforma em direito subjetivo quando há comprovação do surgimento de cargos efetivos vagos durante a validade do certame e do inequívoco interesse da Administração em preenchê-los.

5. A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não se confunde com o provimento de cargo efetivo. Por essa razão, não tem o condão, isoladamente, de comprovar a preterição de candidatos aprovados ou a existência de vagas puras.

6. A alegação de desproporção numérica entre os servidores temporários contratados e os efetivos licenciados, sem a demonstração analítica e pré-constituída de que tais contratações visavam preencher cargos efetivos vagos de forma permanente, não constitui prova inequívoca do direito líquido e certo, indispensável para a via mandamental, que não admite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
"1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo pela mera contratação temporária de servidores pela Administração Pública. 2. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público e, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos a serem preenchidos por candidatos aprovados. 3. Em mandado de segurança, a prova da preterição e da existência de vagas puras deve ser pré-constituída e inequívoca, não sendo a via adequada para a análise aprofundada da natureza das contratações temporárias realizadas pela Administração."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 64.855/SP; STJ, AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG; STJ, AgInt no RMS 52.816/RN; TJES, Apelação 0013296-30.2014.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANESSA ALVES FERREIRA NEVES
contra a r. sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
e
OUTRO
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões (id. 15512490), aduz a parte apelante, em suma, que mesmo aprovada fora do número de vagas no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018, possui direito subjetivo à nomeação. Sustenta que, em decorrência da demanda para o cargo, o Município efetuou a contratação precária (contrato temporário) de diversos servidores para exercer a função pública de Professor em Função de Docência, restando comprovada a necessidade de prover tais cargos de forma definitiva.

Por tal razão, requer a reforma da sentença para que seja concedida a ordem, com a sua consequente nomeação e posse no cargo em que foi aprovada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15512506).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001033-15.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA ALVES FERREIRA NEVES

APELADO: ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE ECOPORANGA, MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANESSA ALVES FERREIRA NEVES
contra a r. sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
e
OUTRO
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões (id. 15512490), aduz a parte apelante, em suma, que mesmo aprovada fora do número de vagas no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018, possui direito subjetivo à nomeação. Sustenta que, em decorrência da demanda para o cargo, o Município efetuou a contratação precária (contrato temporário) de diversos servidores para exercer a função pública de Professor em Função de Docência, restando comprovada a necessidade de prover tais cargos de forma definitiva.

Por tal razão, requer a reforma da sentença para que seja concedida a ordem, com a sua consequente nomeação e posse no cargo em que foi aprovada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15512506).

Pois bem.

É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que
“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

Também da jurisprudência se observa o entendimento de que
“
a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Veja-se em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(STJ; AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal, ou seja, de que
“a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”
(TJES, Classe: Apelação, 35140132966, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016).

No caso dos autos, a apelante alega que a contratação de 33 (trinta e três) servidores temporários, em contrapartida a apenas 9 (nove) servidores efetivos licenciados, seria a prova cabal da existência de vagas puras e da necessidade permanente da Administração.

Contudo, embora os números apresentados no recurso sejam relevantes, não constituem, por si sós, a prova inequívoca exigida para a via mandamental. As tabelas comparativas juntadas na peça de apelação (id. 15512490) representam uma construção argumentativa da parte, baseada em dados que, embora possam ser públicos, não foram apresentados nos autos de forma a permitir uma análise detalhada e inconteste da situação funcional de cada servidor temporário e de cada servidor efetivo supostamente substituído.

A mera alegação de desproporção numérica, sem a demonstração analítica de que as contratações não se justificam por outras necessidades temporárias e excepcionais previstas em lei não é suficiente para caracterizar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo e a existência de vagas puras a serem providas por concursados.

Por outro lado, a Administração Pública justificou as contratações como sendo para atender a afastamentos de titulares, e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, milita em seu favor até que se produza prova robusta e irrefutável em contrário, o que não se verifica nos autos. A via estreita do mandado de segurança não comporta a dilação probatória que seria necessária para esmiuçar a natureza de cada uma das 33 (trinta e três) contratações temporárias e confrontá-las com a real situação do quadro de pessoal do Município.

Nesse contexto, o d. juízo
a quo
agiu com acerto ao concluir que a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu direito. Não restou demonstrado, de forma cabal e pré-constituída, que as contratações temporárias ocorreram para o preenchimento de cargos efetivos vagos, em detrimento da ordem de classificação do concurso público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)